Tribunal: TJSP
Processo: 1041840-75.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de indenização material e moral – Golpe do 'boleto falso' – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a devolução do valor do boleto pago por engano, mas negando o pedido de indenização por dano moral – Insurgência pela financeira-ré – Descabimento – Fraude iniciada no âmbito interno de sua atuação – Autora que entrou em contato com sua central

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de indenização material e moral – Golpe do 'boleto falso' – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a devolução do valor do boleto pago por engano, mas negando o pedido de indenização por dano moral – Insurgência pela financeira-ré – Descabimento – Fraude iniciada no âmbito interno de sua atuação – Autora que entrou em contato com sua central oficial de atendimento telefônico, após o que foi direcionado para atendimento via aplicativo de mensagens whatsapp – Situação que atrai a aplicação da Súmula 479/STJ ao caso – Sentença confirmada - Ônus sucumbencial mantido conforme decidido em primeiro grau, visto que a sentença foi mantida – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*